Tribunal: CARF
Processo: 10715.721834/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 21/09/2010
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/09/2009
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de comunicação oficial.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.721834/2011-11
ACÓRDÃO
3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 21/09/2010
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência
de classificação errônea de mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser
recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei
no 9.430/1996.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o
julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco
desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu
suporte fático
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/09/2009
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
2
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito ,negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado para a exigência do
crédito tributário relativo à diferença de tributos e multa em função do erro de classificação
tarifária de produto importado.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa.

1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
3
A Autoridade Lançadora identificou a eventual infração, devido a erro de
classificação, conforme seu Termo de Verificação:
 Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 5 a 19, a Autoridade
Fiscal afirmou que:
1) Houve o erro de classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) passando do código 2941.90.99 (informado na DI) para
3003.20.99;
2) No curso da análise fiscal das mercadorias houve a realização de exame pericial
para fins de identificação do produto importado, formalizada no documento
REGISTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FISCAL, de 29/09/2010 (anexo 5- pág. 34 de
65), tendo sido formulados diversos quesitos com a finalidade de "formação de
convicção quanto à correta classificação fiscal das mercadorias", descritas na
declaração de importação da seguinte forma: MEROPENEM BUFFERED (STERILE) -
MEROPEN
AND
SODIUM
CARBONATE
(STERILE
BULK)-MATÉRIA-PRIMA
DESTINADA À FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA CATEGORIA ANTIBIÓTIOS
SISTÊMICOS SIMPLES-PRODUTO ACABADO ZILPEN-REGISTRO ANVISA .13764.0084
LOTES: MT100704; MT100804; MT100805;
 O laudo trouxe como resultado as seguintes informações:
1) O produto foi descrito como "um fármaco antibiótico classificado como
carbapenêmicos de segunda geração", sendo apresentada tabela com os
resultados obtidos para a análise de amostras;
2) O produto importado "é composto por Meropenem (teor médio 71%)
acondicionado de forma estéril, estabilizado em tampão de carbonato de sódio
(teor médio de sódio de 6,4%);
3) Consta que "o medicamento Zylpen é indicado no tratamento de infecções
causadas por uma única ou múltiplas bactérias suscetíveis ao antibiótico
meropenem e (...)";
4) Apesar de terem sido corretamente descritos na declaração de importação, o
produto consiste em uma mistura de MEROPENEM e CARBONATO DE CÁLCIO,
informando que o mesmo deve ser "reclassificado como MEDICAMENTOS
CONSTITUÍDOS POR PRODUTOS MISTURADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA FINS
TERAPÊUTICOS OU PROFILÁTICOS, MAS NÃO APRESENTADOS EM DOSES NEM
ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO.";
5) O medicamento Zylpen é a forma comercializada da substância Meropenem
estéril tamponado em carbonato de sódio pela empresa importadora. Seguem
informações mais completas sobre o produto em destaque;
6) Cada frasco-ampola do medicamento Zylpen contém: Meropenem injetável
(estéril, tamponada) 604 mg, equivalente a 500 mg de meropenem, ou
meropenem injetável (estéril, tamponada) 1.208 mg, equivalente a 1.000 mg de
meropenem;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
4
7) Apresentado em Pó para solução injetável 500 ou 1 g: Embalagem com 10
frascos-ampolas;
 O Laudo Técnico não deixa margem a dúvida: o produto importado é o
mesmo comercializado sob a denominação ZYLPEN, com a única
diferença de que este último é apresentado em doses;
6) Na TEC, os medicamentos, podem ser classificados no Capítulo 29 (Produtos
Químicos Orgânicos) ou no Capítulo 30 (Produtos Farmacêuticos), conforme a
descrição ou a apresentação;
7) O produto importado já foi anteriormente caracterizado pelo Laudo Técnico
como medicamento, constituído de antibiótico MEROPENEM estéril tamponado
em carbonato de sódio, exatamente como descrito o ZYLPEN;
(....)
14) Como o produto importado é um fármaco antibiótico classificado como
carbapenêmicos de segunda geração, conforme Laudo Técnico, situa-se na NCM
na subposição 3003.20-CONTENDO OUTROS ANTIBIÓTICOS;
15) As Notas do capítulo 30 confirmam este enquadramento ao asseverar que "a
presente posição compreende as preparações medicamentosas de uso interno ou
externo, para fins terapêuticos ou profiláticos em medicina humana ou
veterinária. Estes produtos obtêm-se misturando duas ou mais substâncias entre
si";
16) Prosseguem as Notas: "São especialmente classificados nesta posição: 1) As
preparações medicamentosas, resultantes de misturas, da natureza das que
figuram nas farmacopéias oficiais e as especialidade farmacêuticas, quer se trate
de (...) preparações injetáveis (...)".
17) Prosseguindo, por não haver classificação mais específica, o produto
importado classifica-se na NCM 3003.20.99, que se refere a constituição por
outros antibióticos não descritos anteriormente;
18) Ante o erro na classificação fiscal, é devida a diferença de imposto de
importação não recolhido, acrescido de multa de mora e de juros de mora;

2. DA IMPUGNAÇÃO
A Empresa não concorda com a Infração imputada, alegando em síntese, no Mérito,
após discutir preliminares de Nulidade:
3) Com relação ao produto, cabe esclarecer que o Meropenem. matéria prima
para a fabricação de medicamentos de natureza antibiótica, diante da sua
possibilidade de manipulação para a formulação de um medicamento injetável
demanda a utilização de um agente estabilizante - nesse caso, o Carbonato de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
5
Sódio, leia-se, um sal com características alcalinas e com função tamponante - que
irá permitir uma maior solubilidade do Menopenem, na formulação de soluções
aquosas;
4) Uma substância caracterizada como estabilizante, nos termos do Decreto
55.871-65, é aquela "que favorece e mantem os características físicas das
emulsões e suspensões." 5) "Os agentes estabilizantes são utilizados
especialmente para aumentar o viscosidade de soluções, suspensões e emulsões,
assim como de espumas cuja fase dispersante seja aquosa." 6) A definição mais
específica de um estabilizante é: "Substâncias geralmente inertes adicionados a
uma prescrição para garantir uma consistência satisfatória para formulação.";
7) Com base nas características expostas, tem-se que o produto importado pela
empresa - Meropenem Tamponodo Estéril -consiste em um composto orgânico
definido (Meropenem) e um estabilizante [Carbonato de Sódio), este último,
como esclarecido, indispensável à conservação e estabilidade do Meropenem;
8) Como restará devidamente comprovado ao longo da presente manifestação, o
produto importado pela ora Peticionaria, não pode, jamais, ser considerado como
um medicamento, tendo em vista não se revelar como um "produto farmacêutico
tecnicamente obtido ou elaborado", no momento em que ocorre o desembaraço
da mercadoria, em território nacional. Decreto 79.094/77;
9) O produto é importado em barris e, de forma alguma, pode ser imediatamente
equiparado ao medicamento ZYLPEN, exatamente pela necessidade de todo um
preparo da matéria-prima importada, nas dependências fabris da ora Peticionaria,
para se chegar à composição da forma comercializada;
10) Existe diferença entre o percentual ativo de Meropenem constante no
produto importado em comparação ao percentual ativo da referida substância,
constante no medicamento acabado Zylpen;
11) O zylpen comercializado possui 83% de meropenen e o laudo indicou apenas
71% na composição do produto importado;
12) Portanto, a matéria-prima importada não pode ser equiparada ao
medicamento ZYLPEN propriamente dito. Isso porque, no que se fundamenta a
definição de medicamento, para que aquela (matéria-prima) se transforme em
um (fármaco), é necessário ser tecnicamente obtida ou elaborada, sendo correto
afirmar que se somente for armazenada a matéria-prima em ampolas, como se é
comercializado o medicamento, não terá a quantidade de 83% do fármaco de
interesse; Na verdade, se faz necessário a utilização de recursos para se obter a
composição como na forma comercializada, ou seja, a uma composição onde se
esteja presente 83% de Meropenen;
13) A Autoridade Autuante deixou de observar a expressa Indicação da substância
Meropenem - na qualidade de matéria prima classificada no Capítulo 29 da NCM,
no Anexo I, do Decreto 6426/2008, ressalte-se, cuja publicação ocorreu
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
6
anteriormente à elaboração do Laudo Técnico utilizado como base para a
respectiva autuação.
14) Importante ressaltar que o Laudo Técnico elaborado caracterizou o produto
importado como um medicamento, fato que não se revela pertinente;
15) Convém, outrossim, destacar o informação presente no item 1.4 ("Descrição
Detalhada da Mercadoria), em que a d. Perita, no Item 1 atesta que o produto
importado corresponde a "MATÉRIA PRIMA DESTINADA A FABRICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES" e. portanto, aduz que a
utilização/função do Meropenem Tamponado Estéril reside na formulação de
medicamentos antibióticos - leia-se, matéria-prima - o que convalida, por certo, o
enquadramento do referido produto no Capítulo 29, do Nomenclatura Comum do
Mercosul NCM;
16) Foram violados os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, do Devido
Processo Legal, da Legalidade, da Razoabilidade e da Segurança Jurídica

3. VOTO DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em seu voto a DRJ aponta, após discorrer sobre a legalidade da Autuação:

a. EMENTA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/09/2010
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência de classificação
errônea de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, enseja o lançamento das
diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/1996.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE Os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador administrativo a afastar
norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua incidência quando
verificada a ocorrência do seu suporte fático.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

b. MÉRITO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
7
A DRJ discorre assim:

 Esclarece-se, ainda, que os pareceres e laudos sobre quaisquer produtos
devem ser considerados somente sob o ponto de vista técnico, isto é, no
caso concreto, identificar exatamente do que se trata o produto e suas
características.
 Assim, quaisquer referências contidas em Pareceres e Laudos Técnicos
sobre o enquadramento da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) não serão consideradas, pois a tarefa de classificar o
produto está relacionada à hermenêutica jurídica, extrapolando a função
técnica-laboratorial de identificar a sua composição e características
físico-químicas.

A Autoridade Fiscal elaborou quesitos ao Perito para elaboração do Laudo Técnico,
recebendo como resposta:

 A controvérsia entre a Fiscalização e a Impugnante tem o seu cerne no
fato que esta defende o enquadramento da mercadoria na posição 2941 -
Antibióticos - e a Fiscalização considera que deveria ter sido classificada
na posição 3003 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02,
30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si,
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados
em doses nem acondicionados para venda a retalho.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
8
 Feita a leitura do texto das posições, cabe lembrar que é incontroverso
tratar-se de um antibiótico (Meropenem), porém, o produto é descrito
(confirmado através de análise laboratorial), como uma mistura composta
de Meropenem e Carbonato de Sódio. Logo, o composto químico
antibiótico vem acompanhado de outra substância que tem como função
apenas estabilizar o produto.
 Portanto, neste ponto, cabe definir se o produto é considerado, para fins
de classificação fiscal, como um medicamento constituído por produtos
misturados entre si, mas não apresentados em doses nem acondicionados
para venda a retalho; ou se, mesmo adicionado de carbonato de sódio,
trata-se apenas de um produto químico orgânico, conforme defende a
impugnante
 Para tanto, a Nota de Posição é esclarecedora:
NOTA DA POSIÇÃO 3003 A presente posição compreende as preparações
medicamentosas de uso interno ou externo, para fins terapêuticos ou profiláticos
em medicina humana ou veterinária. Estes produtos obtêm-se misturando duas
ou mais substâncias entre si. Todavia, apresentados em forma de doses ou
acondicionados para venda a retalho, incluem-se na posição 30.04.
São especialmente classificados nesta posição:
1) As preparações medicamentosas, resultantes de misturas, da natureza das
que figuram nas farmacopéias oficiais e as especialidades farmacêuticas, quer
se trate de colutórios, colírios, pomadas, unguentos, linimentos, preparações
injetáveis, revulsivos, etc. (exceto, todavia, as preparações compreendidas
nas posições 30.02, 30.05 e 30.06).
2) Daí não decorre, todavia, que todas as preparações que figuram nas
farmacopéias oficiais e entre as especialidades farmacêuticas sejam sempre
classificadas na posição 30.03. Assim, classificam-se na posição 33.04, as
preparações para o tratamento da acne, destinadas principalmente a limpar a
pele, quando não contenham ingredientes ativos em quantidade suficiente
para serem consideradas de ação essencialmente terapêutica ou profilática
sobre a acne.
3) As preparações constituídas pela mistura de um só produto medicamentoso
com outro produto que seja apenas um excipiente, edulcorante, aglomerante,
suporte, etc.
4) Portanto, é afirmado expressamente que mesmo as preparações constituídas
pela mistura de um só produto medicamentoso - como é o caso - com outro
produto que tenha uma função acessória, tal como um excipiente,
edulcorante, aglomerante, suporte, etc., deve ser classificado na posição
3003.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
9
5) Logo, o fato do Meropenem vir misturado ao Carbonato de Sódio, mesmo
este tendo uma função apenas acessória de estabilização daquele, para fins
de classificação fiscal, faz com que o produto seja levado a posição 3003, mais
especificamente o desdobramento 3003.20, por conter antibiótico, conforme
apontou a fiscalização.
 Cabe destacar que, de forma diversa ao argumentado pela impugnante,
são as próprias Notas que dão a correta amplitude dos termos contidos
no texto das posições, de maneira que o uso de definições obtidas de
legislações fora do Sistema Harmonizado pode levar a erros de
classificação fiscal. Além disso o percentual da mistura também não
interfere nos parâmetros para classificação na posição 3003.

Capítulo 30 – Produtos Farmacêuticos
30.03 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos
ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda
a retalho.
3003.10 - Que contenham penicilinas ou seus derivados, com a estrutura do
ácidopenicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados
3003.20 - Outros, que contenham antibióticos

Assim conclui que, “considerando que nenhum dos desdobramentos específicos
atendem ao produto em questão, cabe a sua classificação residual, de maneira que a NCM correta
é 3003.20.99, conforme defendido pela fiscalização”.
4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente pontua pela:
1. Nulidade da decisão de piso, com as mesma alegações insculpidas na
Impugnação;
2. Repisa os mesmos argumentos da Impugnação
3. Cita diversos entendimentos em relação aos princípios constitucionais;
4. Requer que todas as publicações do presente seja realizadas exclusivamente
em nome do Patrono.

É o relatório.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
10

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS
A Recorrente repete as mesma alegações quanto a Nulidade do lançamento
Tributário.
Diante do exposto, reproduzo o disposto no Acórdão da decisão de piso:
A contribuinte suscitou que preliminarmente seja reconhecida a nulidade do auto
de infração, em razão de vício formal, pois o mesmo não teria sido enviado com
alguns documentos citados, por exemplo, o “anexo 5”.
Mas antes de adentrarmos no caso concreto, é conveniente, desde já, verificarmos
os efeitos de um eventual vício formal.
Dos vícios formal e material – breve distinção Para elucidar o caso, vamos recorrer
à doutrina de Leandro Paulsen:
Vícios formais x vícios materiais. Os vícios formais são aqueles atinentes ao
procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito
tributário. Vícios materiais são os relacionados à validade e à incidência da Lei.
Reconhecimento da nulidade formal dependente do prejuízo à defesa.
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do
contribuinte, não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar
o exercício da ampla defesa. Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade
administrativa ou judicial verificar, pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa
do contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade do processo
administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário à luz da
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
11
doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2011.)Portanto, primeiro cabe verificar se de fato ocorreu algum vício formal e,
em segundo momento, aferir se houve algum prejuízo ao contribuinte, pois,
conforme assevera a doutrina de Leandro Paulsen: “Não há requisitos de forma
que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A nulidade não decorre
propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos seus efeitos
comprometedores do direito de defesa, assegurado constitucionalmente ao
contribuinte por força do Art. 5o , LV, da Constituição Federal.”, Em outras
palavras, tem que haver efetivo prejuízo à defesa do contribuinte para que o vício
formal gere nulidade do ato.
Voltando ao caso concreto, o art. 9o do Decreto 70.235/72 determina que o auto
de infração deve ser instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito para que o
contribuinte possa exercer o seu direito de defesa.
No presente caso, o contribuinte alega que o auto de infração não foi instruído
com os anexos citados ao longo da descrição dos fatos.
Com relação a esta afirmação, constam nas fls. 54 à 95 todos os anexos citados na
descrição dos fatos (anexo I, II, III, IV, V, VI e VII) portanto, os citados documentos
foram juntados ao presente processo, e inclusive citados pela impugnante em
diversos trechos da sua peça de defesa
Cabe ressaltar que não é factível que em toda Notificação ou Autuação, (as quais
muitas vezes possuem milhares de páginas e dezenas de anexos) a Fiscalização
Aduaneira tivesse que recolher a assinatura em todas as folhas do respectivo
instrumento, para comprovar que todas as peças da Notificação ou Auto
estivessem presentes.
Por óbvio, que a presunção de recebimento da integralidade do conteúdo do Auto
de Infração não é de caráter absoluto, podendo ser desconstituída pelo
contribuinte, mas mediante provas, fato que não ocorreu no presente caso.
Cabe ressaltar que a ciência do Auto de Infração foi realizada conforme preceitua
o art. 23, II, do Decreto 70.235/72, por meio dos correios com aviso de
recebimento, fl 101. Sendo assim, o argumento apresentado pela impugnante não
tem o condão de sustentar a existência de vício formal.
Por fim, cabe lembrar que mesmo se tivesse sido comprovado pelo contribuinte
que o Auto de Infração veio faltando alguma folha/elemento, ainda seria o caso
de verificar se esse vício formal prejudicou, sob algum aspecto, a elaboração da
defesa, fato também não vislumbrado neste processo, considerando que a
impugnante utilizou as informações inclusive para sustentar a sua argumentação.
Logo, não foi comprovado o vício formal, tampouco houve ofensa ao
contraditório, ampla Defesa ou devido processo legal, conforme alegou a
impugnante.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
12

Assim, como bem argumentado pela Delegacia de Julgamento, não vislumbro
alegação de Nulidade alardeado, rejeitando a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO

A. COM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS APONTADOS PELA RECORRENTE

Cinge-se a controvérsia em verificar se as alegações apontados no Recurso
Voluntário produzem os efeitos que levem a produzir alterações/cancelamento da infração
imputada.
O Auto de Infração foi baseado em Laudo Técnico, elaborado por profissional
devidamente cadastrado, que, após análise do material coletado e literatura disponível, concluiu
que o produto importado era:
“O Laudo Técnico não deixa margem a dúvida: o produto importado é o mesmo
comercializado sob a denominação ZYLPEN, com a única diferença de que este
último é apresentado em doses;”
Baseado na informação técnica contida no citado laudo, a Autoridade Fiscal
constatou que a Classificação Fiscal adotada estava incorreta, sendo necessária sua adequação,
conforme abaixo:
 Houve o erro de classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) passando:
 do código 2941.90.99 (informado na DI) para 3003.20.99;
Configurada nova classificação, com diferentes alíquotas, foi aplicada a imputação
de diferenças de tributos e respectivas multas, conforme legislação em vigor.
No curso da análise fiscal das mercadorias houve a realização de exame pericial
para fins de identificação do produto importado, formalizada no documento REGISTRO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA FISCAL.
Percorrendo as informações no Recurso Voluntário, não foi apresentado Laudo
Técnico que permitisse aferir eventual divergência nos apontamentos da pericia efetuada no
produto importado.
A Recorrente afirma que a mercadoria trata-se de matéria-prima para a produção
do medicamento Zylpen e portanto a classificação adotada estaria correta.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
13
Contudo, não acosta Laudo Técnico que permite-se aferir tal alegação, discorrendo
sobre jurisprudência do CARF e literatura jurídica, mas que não se contrapõe aos dados levantados
na perícia efetuada pela profissional credenciada pela Receita Federal.
Além do mais, acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer
qualquer cotejo relacionado com o Auto de Infração, o contribuinte não comprova nada e apenas
transfere para os órgãos julgadores o seu dever de comprovar suas alegações.
Diante do exposto, entendo que não mereça reparo o Lançamento efetuado, na
medida que caberia ao Recorrente ter comprovado com provas robustas e técnicas suas
alegações.

B. INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS A PROCURADORES E ADVOGADOS

Sobre o pleito contido em Recursos Voluntários quanto a Intimação ser endereçada
a procuradores e advogados, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.443 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721834/2011-11
14
Conforme apresentado, as intimações seguiram o citado arcabouço legal, sendo
também pacificado no CARF, conforme
Súmula no 110, Vinculante:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Destarte, não é cabível a intimação diretamente para o patrono da empresa.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 525
DF CARF MF
Original